Tribunal: STF
Processo: AO 2708
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ATO DE TRIBUNAL LOCAL AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REMESSA À ORIGEM.



Relatório



    1. Ação originária ajuizada em 17.5.2018 como ação declaratória de nulidade de ato administrativo no juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus/AM, com requerimento de tutela de urgência, pela qual Luciana da Cruz Barroncas pretende, em caráter liminar, “a exclusão do Cartório Extrajudicial da Comarca de Lábrea da relação de serventias extrajudiciais vagas para provimento via concurso público regido pelo Edital nº 1/2017-IES” ou, sucessivamente, a “inserção no Edital nº 1/2017-IES do concurso, para fazer constar a expressão – Cartório de Lábrea ‘sub judice’”, e, no mérito, que seja “declarada a ilegalidade da decisão-ofício n. 1.027/2018-GP/ TJAM, reconhecendo o direito da Autora de exercer a opção pela continuidade da atividade de escrivã exclusivamente perante o Cartório Extrajudicial da Comarca de Lábrea” (fl. 28).



    A autora alega ser “ocupante do cargo de ‘Escrivã do Judicial e Anexos’ do Tribunal de Justiça do Amazonas, tendo sido nomeada por intermédio do Ato no 1.648/2007, de 19 de setembro de 2007, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, aos 25 de setembro de 2007, após regular aprovação no concurso regido pelo Edital nº 2/2005-TJAM” (sic, fl. 1).



    Assevera ter sido “designada pela Portaria nº 3.712/2007-PTJ (Doc. 06), para exercer a função de Escrivã do Cartório Judicial e Anexos na Comarca de Lábrea/AM, tendo sido ratificada posteriormente por intermédio da Portaria no 5.286/2008-PTJ (Doc. 07), sendo as devidas providências publicadas no Diário Oficial do Estado do Amazonas, cujos respectivos documentos encontram-se anexos, tudo em virtude da sua aprovação em concurso público havido no ano de 2005” (fl. 2).



    Observa que, “no ano de 2010, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do Processo no 0000384-41.2010-2.00.0000, evento 1995, entendeu como válida e regular a situação da Solicitante junto ao Cartório do Judicial e Anexos da Comarca de Lábrea/AM” (sic, fl. 2).



    Ressalta que “a então Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, de maneira unilateral e desrespeitando decisão anterior do Conselho Nacional de Justiça, resolveu retificar a Portaria nº 5.286/2008-PTJ, designando a autora somente para o exercício das atividades perante o Cartório Judicial” (fl. 2).



    Assinala que, “por meio da Portaria nº 1.541/2016-PTJ, de 3 de agosto de 2016, publicada no dia 10 do mesmo mês e ano, a autora retornou ao exercício cumulativo da atividade extrajudicial da Comarca de Lábrea/AM, contudo, de forma ‘interina’” (fl. 3).



    Sustenta que “apresentou requerimento manifestando a opção pela exclusividade da serventia extrajudicial, renunciando a função judicial (…). Entretanto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (…) indeferiu o pedido” (fl. 3).



    Salienta que, “em situações fáticas perfeitamente idênticas a da autora, o Poder Judiciário do Estado do Amazonas decidiu de forma diversa, abandonando o motivo apontado para, de um lado, deferir o direito de opção pela função exclusiva judicial seguido do reenquadramento do cargo de escrivão como analista judiciário do quadro efetivo do TJ-AM, e, de outro, indeferir o direito de opção pela função delegada estatal, no caso da autora” (fl. 4). 



    Assevera “demonstrada a plausibilidade do direito aduzido pela Solicitante, porquanto inequívoca a invalidade da decisão-ofício nº 1.027/2018-GP/TJAM, que indeferiu o pedido de opção formulado seja por violação ao direito adquirido da Suplicante seja por ausência de motivação a par da teoria dos motivos determinantes, levando em conta que a EC nº 94/2016, garante o pleno exercício do direito de opção em favor da Solicitante, o que retiraria o Cartório de Lábrea da condição de vago e consequentemente do certame” (fl. 27).



    Requer “a concessão initio litis e inaudita altera pars da tutela cautelar de urgência postulada, para suspender os efeitos da Portaria nº 06/2020 – Vara Única da Comarca de Lábrea/AM, para, após, determinar a exclusão do referido Cartório da relação de serventias extrajudiciais vagas para provimento via concurso público regido pelo Edital nº 1/2017-IES, oficiando-se a Presidência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para conhecimento e providências” (fl. 27).



    Pede seja declarada “a ilegalidade da decisão-ofício n. 1.027/2018-GP/TJAM, bem como da Portaria nº 06/2020, reconhecendo o direito da autora de exercer a opção pela continuidade da atividade de escrivã exclusivamente perante o Cartório Extrajudicial da Comarca de Lábrea/AM, porquanto atendidas todas as exigências insertas na indigitada lei, que alterou os arts. 61 e 62 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, integrante da Constituição do Estado do Amazonas” (fl. 28).



    2. O juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus/AM deferiu a tutela de urgência pela autora para “fazer constar no Edital 1/2017-IES a expressão sub judice quanto à serventia extrajudicial da Comarca de Lábrea/AM” e declinou de sua competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública do Amazonas (fls. 176-180, e-doc. 3). 



    O juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública do Amazonas corrigiu o valor da causa e declinou da competência para processar a ação para o juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus/AM (fls. 189-190, e-doc. 3). 



    3. O Estado do Amazonas contestou (fls. 208-217, e-doc. 3). A autora apresentou réplica (fls. 267-273, e-doc. 3).



    4. Em 27.5.2020, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Amazonas declinou de sua competência, com o seguinte fundamento:



    “Pretende a Requerente a declaração de titularidade do Cartório Extrajudicial da Comarca do Município de Lábrea/AM, com a consequente exclusão da referida serventia da lista de vacância prevista no Edital nº 001/2017-TJAM.



    Todavia, a modificação do instrumento editalício pela Comissão do Concurso somente seria possível mediante o reconhecimento de titularidade da Autora na serventia extrajudicial de Lábrea/AM, decisão administrativa que não compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Nos termos do art. 2º da Resolução n. 80/2009, incumbe à Corregedoria Nacional de Justiça organizar a Relação Provisória de Vacâncias das unidades vagas em cada unidade da federação, publicando-as oficialmente a fim de que essas unidades sejam submetidas a concurso público de provas e títulos para outorga de delegações.



    Inclusive, dispõe o parágrafo único do dispositivo em comento que a impugnação quanto a inclusão da vaga na Relação Provisória de Vacância será decidida pela Corregedoria Nacional de Justiça, que também publicará as decisões e a Relação Geral de Vacância de cada unidade da federação. (…)



    A bem da verdade, a parte Autora pretende rediscutir a vacância da serventia da qual se julga titular à luz de um suposto o direito adquirido preconizado por legislação superveniente (Emenda Constitucional 94/2016), inexistente quando do julgamento administrativo.



    Todavia, deve direcionar suas razões e insurgir-se contra o Conselho Nacional de Justiça, órgão federal competente para elaborar a Relação Geral de Vacância de cada unidade da federação, conforme a Resolução nº 80/2009.



    Diante do exposto, declino o processamento e julgamento do pedido para uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal no Amazonas, resguardando-se os efeitos da decisão concessiva do pleito antecipatório, até que outra seja proferida pelo Juízo competente, na forma do art. 64, §§3º e 4º do CPC” (fls. 35-37, e-doc. 4). 



    5. Opostos embargos de declaração, em 18.12.2020, o juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus/AM rejeitou-os, mas declinou da competência ao Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento da ADI n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes nos seguintes termos:



    “Assim, reexaminando os autos do processo, concluo que, de fato, não se pretende desconstituir diretamente a declaração de vacância do CNJ, mas sim de forma indireta, caso se admita a juridicidade da Emenda Constitucional Estadual n. 94/2016 que inseriu no mundo jurídico estabilidade que somente a Constituição da República poderia conceder.



    Remanesce, assim, o interesse do CNJ que terá sua decisão de vacância alterada, caso a EC 94/16 seja reconhecida como apta a produzir os efeitos pretendidos pela requerente.



    (…) Firmado está o entendimento vinculante de que somente ao STF cabe a revisão de decisões do CNJ [ADI n. 4.412], ainda que em procedimentos comuns, motivo pelo qual nenhum outro ato decisório, além dos embargos de declaração serão enfrentados por este Juízo até que o STF possa se pronunciar sobre sua competência no pedido em questão.



    Decisão



    Conheço dos embargos rejeitando-os, mantendo-se íntegra a decisão embargada, mas ajustando-a para determinar que os autos do processo sejam encaminhados ao STF” (fls. 7-11, e-doc. 5). 



    6. Em 1º.2.2021, a autora ajuizou “Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente”, com requerimento de medida liminar, autuada neste Supremo Tribunal como Pet n. 9.414, de minha relatoria. Em 22.2.2021, decidi:



    “PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ‘PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE’. INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO: EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ‘PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE’. INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO: EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 23.2.2021).



    Essa decisão transitou em julgado em 17.3.2021.



    7. Recebidos os autos desta ação originária, em 24.8.2022, foram estes distribuídos por prevenção ao mandado de segurança n. 29.082, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. 



    Questionada a distribuição, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a distribuição por prevenção pela Pet. n. 9.414, de minha relatoria. 



    Os autos vieram-me conclusos em 31.8.2022.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021)



    9. A presente ação originária não foi ajuizada contra ato do Conselho Nacional de Justiça, pois a autora não pretende desconstituir direta ou indiretamente o ato do CNJ constante do Processo n. 0000384-41.2010-2.00.0000. Fundamenta seu pedido na legitimidade desse ato e da constitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual n. 94/2016 para pedir a nulidade da decisão-ofício n. 1.027/2018-GP/ TJAM. Somente esse ato do Tribunal de Justiça do Amazonas é objeto da ação ajuizada pela autora.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de sua incompetência para julgar ação ajuizada somente contra ato de Tribunal local, não contra ato do CNJ pela ausência dos requisitos da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em ação originária. Ação ordinária proposta em face do CNJ. Ato combatido que não decorre diretamente de deliberação do CNJ. Agravo regimental não provido. 1. O Conselho Nacional de Justiça é parte ilegítima para compor o polo passivo de demanda cuja fundamentação questiona apenas ato de tribunal local. Precedente: MS 28528/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/11/2013. 2. Agravo regimental não provido” (AO n. 1.883, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.6.2014).



    “Direito Administrativo. Ação originária. Conversão do terço de férias em abono pecuniário.



    (…) 7. Os atos impugnados nesta ação foram editados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e não pelo CNJ. A competência para o julgamento de ações ajuizadas contra atos de Tribunais Regionais do Trabalho, propostas em face da União, é da Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição:



      (…) 8. O fato de os atos impugnados se fundamentarem na Resolução CNJ nº 293/2019 não atrai a competência do STF. Em primeiro lugar, a mencionada resolução é ato normativo de caráter geral e abstrato, sem retirar dos tribunais a prerrogativa de interpretar o seu conteúdo frente aos casos concretos submetidos à sua análise. Assim, não se pode afirmar que os atos administrativos editados pelo TRT-9 sejam de mero cumprimento a uma determinação concreta do CNJ.



      9. Além disso, a argumentação autoral, desenvolvida na petição inicial e no recurso de apelação, não questiona a validade da Resolução CNJ nº 293/2019. Ao contrário, requer a incidência de suas normas ao caso concreto narrado na petição inicial.



      10. Por fim, ainda que fosse necessária a análise incidental da juridicidade da Resolução nº 293/2019, tal providência caberia ao juízo de origem, que é competente para exercer o controle concreto de constitucionalidade de atos normativos primários.



      11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa.



      12. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao Juízo da 3ª Vara Federal de Londrina” (AO n. 2.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.11.2021).



    “Direito Administrativo. Ação originária. Requerimento administrativo de afastamento de magistrada para aperfeiçoamento profissional. Gozo obrigatório de férias.



    (…) 7. Os atos impugnados nesta ação foram editados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e não pelo CNJ. A competência para o julgamento de ações ajuizadas contra atos de Tribunais Regionais do Trabalho, propostas em face da União, é da Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição:



      (…) 8. O fato de os atos impugnados se fundamentarem na Resolução CNJ nº 64/2008 não atrai a competência do STF. Em primeiro lugar, a mencionada resolução é ato normativo de caráter geral e abstrato, que regula o afastamento de magistrados para fins de aperfeiçoamento profissional, sem retirar dos tribunais a prerrogativa de interpretar o seu conteúdo frente aos casos concretos submetidos à sua análise. Assim, não se pode afirmar que os atos administrativos editados pelo TRT-9 sejam de mero cumprimento a uma determinação concreta do CNJ.



      9. Além disso, a argumentação autoral, desenvolvida na petição inicial e no recurso de apelação, não questiona a validade da Resolução CNJ nº 64/2008. Em vez disso, a autora sustenta que o art. 11 daquele diploma normativo – que regula o cômputo das férias durante o período de afastamento – não seria aplicável à sua situação, em razão de supostamente não ter havido o gozo de férias acadêmicas ao longo do seu curso de doutorado.



      10. Por fim, ainda que fosse necessária a análise incidental da juridicidade da Resolução nº 64/2008, tal providência caberia ao juízo de origem, que é competente para exercer o controle concreto de constitucionalidade de atos normativos primários.



      11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa.



      12. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à 3ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região” (AO n. 2.559, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 22.6.2021).



    11. Pelo exposto, com base na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar a presente ação e determino a imediata remessa dos autos, com urgência e prioridade, ao juízo estadual de origem (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora